Tribunal: STF
Processo: HC 172956
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME PRISONAL SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. É permitida a imposição de regime regime mais rígido do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal, desde que por fundamentos alinhados às particularidades do caso concreto e conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Precedentes. 



    2. Inviável a ampliação objetiva de causas de pedir em sede de agravo regimental, visando a análise de teses omitidas no recurso e não suscitadas nas instâncias antecedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.